Tribunal: TJMT
Processo: 1007235-23.2022.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007235-23.2022.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLICIA FEDERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ 00.394.4940028/56 (APELADO), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ISABELLE CASTRILLON GARCIA FRANCA - CPF: 061.034.231-20 (EMBARGANTE), THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - CPF: 010.886.011-62 (ADVOGADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), MARIA DANIELA CAVALCANTE ALVES - CPF: 028.556.564-86 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO LEMOS MELO DE MENEZES - CPF: 894.908.271-34 (ADVOGADO), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS

– OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
–

AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DA PRISÃO PREVENTIVA
– EMBARGOS CONHECIDOS E
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS
.

O
s embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença

ambiguidade,

obscuridade, contradição ou omissão
”

Constatada a omissão quanto à
manifestação acerca da manutenção da prisão preventiva no acórdão,
os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar o vício apontado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de Embargos de Declaração,

opostos por
Isabelle
Castrillon
Garcia Franca
, contra o acórdão de id.
202164689
,
proferido por es
t
a Câmara Criminal
no julgamento d
o Recurso de Apelação
de n.
1007235
-
23
.202
2
.8.11.00
42
, que, por unanimidade,
acolheu a preliminar de nulidade da sentença por ausência de enfrentamento de tese defensiva e cassou o édito condenatório, determinando que outro seja proferido,
com a análise da tese sustentada pela defesa em sede de alegações finais, qual seja, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei de Tóxicos
.

Em síntese,
a
embargante
afirma que há omissão e contradição no acórdão recorrido,
pois não houve menção à prisão preventiva mantida na sentença anulada, o que configura evidente excesso de prazo
, por desídia do próprio judiciário, a evidenciar
constrangimento ilegal.

Aduz
que a ré
está
presa há 22 (vinte e dois)
meses
e que é um contrassenso mantê-la reclusa quando o título anterior foi anulado e o acórdão foi omisso acerca da segregação cautelar.

Por
tal
razão, requer
o conhecimento e provimento dos
aclaratórios
, a fim de sanar
os vícios apontados, com o reconhecimento da ilegalidade do decreto prisional, bem como do excesso de prazo
, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura em favor da ré
(id.
203398651
)

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento dos embargos de declaração (id.
206905162
)
.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia
Câmar
a:

Pois bem.
O
s embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”

O vício da
omissão
consiste na ausência de análise
de questões
que tenham sido discutidas no processo e que são
indispensáveis para o deslinde da controvérsia.

Já a

contradição que autoriza o acolhimento dos declaratórios é a interna ao provimento. Decorre da existência de proposições incompatíveis entre os elementos do próprio acórdão, considerados internamente ou entre si, tais como o relatório, a fundamentação, o dispositivo, a ementa ou, ainda, entre o resultado do julgamento proclamado pelo Presidente da sessão e o acórdão publicado.

Na
hipótese,
a
embargante
alega que o acórdão deixou de
se manifestar sobre a necessidade ou não da manutenção da sua prisão preventiva ao anular a sentença, o que implica em constrangimento ilegal, por excesso de prazo.

De fato,
não houve
no acórdão manifestação acerca da necessidade da manutenção da prisão preventiva da embargante, todavia, inobstante a omissão sobre a questão, os requisitos dispostos na sentença proferida pelo juízo de primeiro grau
à id.

170748165
, que ratificou os fundamentos da prisão cautelar decretada no
APFD n. 1005772-
46.2022.8.11.0042
,

são suficientes para
a manutenção da custódia cautelar da ré, até porque, não se vislumbrou a necessidade de renovar os argumentos em sede recursal porque em nenhuma linha das razões recursais a embargante suscit
ou
o tema.

Convém registrar
que é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido que os prazos consignados na lei processual devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando cada caso e suas particularidades.

Nesse sentido:

“
RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. O excesso de prazo deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal ou do processo, não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais. (...)”
(RHC 103.377/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019,
DJe
26/04/2019).

Ademais, na hipótese, o que foi anulado nos autos foi apenas a sentença e não todo o processo, de modo que, encerrada a instrução criminal, incide ao caso a Súmula 52 do STJ, que dispõe:
“
Súmula 52 -
Encerrada a instrução

criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
.”

Com efeito, considerando a gravidade do delito atribuído à embargante,
que confessou na fase extrajudicial estar transportando entre estados da federação a quantia de
31,06kg (trinta e um quilogramas e seis centigramas), que apresentaram resultado positivo para MACONHA
, tenho
que é o caso de manutenção da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública.

Ademais, o

Enunciado 25 do TJMT

dispõe
que
“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.”
, o que corrobora para
necessidade da medida constritiva.

A propósito:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR – FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE – INVIABILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DA CRIANÇA NÃO DEMONSTRADO – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA SEGREGATÓRIA POR CAUTELARES ALTERNATIVAS – DESCABIMENTO – REITERAÇÃO DELITUOSA – ORDEM DENEGADA.

A prisão cautelar se justifica para fins de preservar a ordem pública quando as circunstâncias fáticas apresentadas – considerável quantidade de drogas e reiteração delitiva – revelam não só o alto grau de reprovabilidade da conduta, mas também da real periculosidade que a paciente oferece ao meio social, de modo que, ao mesmo tempo, estando configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes
.

Conquanto seja possível o magistrado substituir a prisão preventiva pela domiciliar, em casos que a pessoa seja, “mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos” (art. 318, inciso V, CPP), tal preceito não constitui efeito automático, devendo a interessada demonstrar efetivamente que é imprescindível aos cuidados dos filhos menores, ou, eventualmente, que as crianças estejam passando por dificuldades ou em situação periclitante
.
”
(N.U 1030484-95.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS
CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024)
(destaquei)

Com esses fundamentos,
acolho
parcialmente
os embargos opostos, para
suprir a omissão apontada quanto à
manifestação acerca da manutenção da prisão preventiva da embargante, sem, todavia, qualquer outra alteração do acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024